Tribunal: STF
Processo: RE 149481
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Falta de preparo recursal. Prova da
   existência de intimação para efetuar o pagamento. Inércia da
   parte. Pena de deserção. Embargos de divergência acolhidos.
   Recurso extraordinário não conhecido. Aplica-se pena de deserção
   à parte que, regularmente intimada, não recolhe custas de preparo
   recursal.